Tribunal: STF
Processo: RE 76076
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-05
Data de publicação: 1973-10-05

Ementa:
SERVIDOR AUTARQUICO. PRETENSAO A SER DECLARADO FUNCIONÁRIO PÚBLICO,
COM TODAS AS VANTAGENS, DIRETAS OU INDIRETAS, DERIVADA DESSA POSIÇÃO
COM FUNDAMENTO NO ART. 252, DA LEI 1.711/52. IMPROCEDENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.